Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à servidora MARIA DE CASTRO BARREIRA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 20603282, o credor manifestou a sua concordância e requereu a a imediata expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) ora juntado, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11234792 (PCT 0719320-62.2019.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais deferido, decorrente da substituição da TR pelo IPCAE no período posterior a 30/6/2009. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 21720200). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) ora juntado (ID: 21097713), relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11234792 (PCT 0719320-62.2019.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais deferido, decorrente da substituição da TR pelo IPCAE no período posterior a 30/6/2009. Reitera-se que que o precatório complementar a ser expedido são os valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) ora juntado (ID: 21097713). I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador